Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711398-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória n. 0702728-78.2022.8.07.0018, proposta por GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, objetivando o reconhecimento da nulidade de ato administrativo consubstanciado em notificação demolitória promovida de forma verbal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117986166 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu se abstivesse de promover a demolição de edificação erigida pelo autor em imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente-DF, até o julgamento da demanda. Em suas razões recursais, o agravante impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravado e assevera que não estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, na medida em que não fora apresentada qualquer prova da ocorrência da notificação verbal alegada na inicial da demanda, tratando-se, na verdade, de mero temor quanto à atuação dos agentes de fiscalização. Ressalta que não consta registro de realização de diligência no imóvel ocupado pelo agravado e aduz que o deferimento da tutela de urgência importou limitação ao exercício do poder de polícia administrativo, relativo à fiscalização de atividades urbanas. Ao final, postulou a atribuição de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida quanto à proibição de fiscalização da edificação erigida pelo agravado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial e indeferida a gratuidade de justiça vindicada pelo autor. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 34498112, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em relação à proibição do exercício de atividades de fiscalização por parte do Poder Público no imóvel ocupado pelo agravado. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 35210143), alegando haver apresentado provas dos fatos alegados na inicial da demanda. Sustenta, ainda, a necessidade de que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa anteriormente à realização de qualquer operação demolitória por parte dos órgãos governamentais, porquanto a edificação erigida é passível de regularização. Por fim, o agravado postula a manutenção da r. decisão recorrida. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 35474910 na origem), o agravante informou que, nos autos do processo originário, foi prolatada sentença de improcedência (ID 35751296). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 17/05/2022 (ID 124937267), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória do pedido de concessão de tutela de urgência. Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino à Secretaria da 1a Turma Cível que proceda à retirada do recurso da pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/06 até 08/06/2022). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 às 14:47:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora